Tribunal: TJSP
Processo: 2251410-26.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2017-03-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Excesso pela inobservância da Lei n.o 11.960/09. Aplicabilidade da norma até o julgamento da Repercussão Geral no 810 pelo STF, observando-se que a modulação das ADIs n.os. 4.357 e 4.425 limitou-se ao regime dos precatórios expedidos. Nova sistemática que se aplica apenas a partir da entrada em vigor da Lei no 11.960/09 nas condenações da Fazenda Pública em matéria de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Excesso pela inobservância da Lei n.o 11.960/09. Aplicabilidade da norma até o julgamento da Repercussão Geral no 810 pelo STF, observando-se que a modulação das ADIs n.os. 4.357 e 4.425 limitou-se ao regime dos precatórios expedidos. Nova sistemática que se aplica apenas a partir da entrada em vigor da Lei no 11.960/09 nas condenações da Fazenda Pública em matéria de natureza não tributária. Honorários corretamente arbitrados. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000209764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251410-26.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RUYTHER
CAMPOS, ENOE MACIEL RUFINO, LAURINDA BUZZO ESPARZA, JOSE
LAZARIN, JORGE CLEMENTINO, IVONE DE QUEIROZ ACCIOLY LINS,
FILOMENA REGINA MORGAN DE PAULA, EURIDICE SANTOS FLORENCANO,
LAURO BAPTISTA DE CARVALHO, EMILIO BENEDICTO GOUVEIA FARES,
ELISABETE DIAS TOLEDANO SANCHES, DOMINGOS DUARTE GARCIA,
CLAUDIA ALBERS AVOGLIO, AURELIA ARCHANJA PROCACI MOULIN,
ANTONIO DE MIRANDA BRUNO, AGNES AYRES FERNANDES MORAES,
OSVALDO ESTRACINE, VANDERLEI APARECIDO CUSTODIO, SEBASTIANA
DOS SANTOS, SAMUEL JUSTINO GALVAO, ROBERTO SALES D ARCADIA,
PAULO DE CAMARGO, OSVALDO FRANCISCO, MARIA ELENA NUNES
CORDEIRO DOS SANTOS, OSMAR CORREA DE NEGREIROS, ORAIDES LUIZ
BATISTA, NAIR MARQUES CANDIDO DE OLIVEIRA, MARLY GASBARRO
MARQUES BONFA, MARIA IRIA REIS e MARIA HELENA POLETI, é agravado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO
(Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de março de 2017.
Vera Angrisani
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251410-26.2016.8.26.0000 -Voto no 28742 a
2
VOTO No 28742
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2251410-26.2016.8.26.0000
COMERCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: RUYTHER CAMPOS E OUTROS
AGRAVADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ: DR. RANDOLFO FERRAZ DE CAMPOS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Excesso pela
inobservância da Lei n.o 11.960/09. Aplicabilidade da
norma até o julgamento da Repercussão Geral no 810
pelo STF, observando-se que a modulação das ADIs
n.os. 4.357 e 4.425 limitou-se ao regime dos precatórios
expedidos. Nova sistemática que se aplica apenas a
partir da entrada em vigor da Lei no 11.960/09 nas
condenações da Fazenda Pública em matéria de
natureza não tributária. Honorários corretamente
arbitrados. Decisão mantida. Recurso conhecido e
desprovido.

I- Trata-se de agravo de instrumento interposto
por RUYTHER CAMPOS E OUTROS contra decisão de fl. 273 (fl. 670
do feito na origem) que, nos autos da ação de rito ordinário ajuizada em
face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO já em fase de
cumprimento, acolheu a impugnação da executada e homologou o
cálculo por ela apresentado, condenando ainda os exequentes a pagar
honorários de R$ 5.000,00, observada se o caso a gratuidade.
Na impugnação a FESP alegou que o título
executivo determinou a aplicação da Lei no 11.960/09 a partir de sua
vigência, sendo certo que a dita norma permanece aplicável no período
que antecede a expedição do precatório, conforme determinado pelo C.
STF na modulação dos efeitos do julgamento da ADI no 4357 (fls.
176/186).
Os agravantes, de seu turno, alegam que o
citado diploma já foi declarado inconstitucional por arrastamento, o que
resulta em restauração da norma que vigorava anteriormente, em claro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251410-26.2016.8.26.0000 -Voto no 28742 a
3
e notório efeito repristinatório. Afirmam ainda que embora tenha havido
o trânsito em julgado da determinação de aplicação da Lei no
11.960/09, os juros e correção são matéria de ordem pública e podem
ser revisadas a qualquer tempo, não havendo violação á coisa julgada.
Além disso, não pode haver coisa julgada de tema inconstitucional,
pleiteando a reforma do decisum. Alternativamente, pede a redução dos
honorários.
Recurso processado, foi ofertada contraminuta
(fls. 285/294) e não houve oposição ao julgamento virtual (fl. 295).
É o relatório.
II- O recurso deve ser conhecido, mas desprovido.
A aplicabilidade da Lei no 11.960/09 para o
cálculo do montante devido foi reconhecida no título exequendo (fls.
112/115). E a decisão do C. Supremo Tribunal Federal foi clara no
sentido de que o artigo 1o, da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, não foi declarado inconstitucional por completo.
A
declaração
de
inconstitucionalidade
por
arrastamento do artigo 5o da referida lei teve alcance limitado, nos
termos da manifestação do Ministro Luiz Fux, no Tema de Repercussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251410-26.2016.8.26.0000 -Voto no 28742 a
4
Geral no 810, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE1.
Desse modo, a referida decisão do Plenário do
Supremo Tribunal Federal delibera apenas sobre o regime de precatório.
Quanto aos acréscimos - atualização monetária e juros moratórios - na
fase antecedente, permanece a aplicabilidade do art. 1o-F, da Lei no.
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, e Lei no 12.703/12,
pois, repita-se, a definição se encontra pendente em incidente de
Repercussão Geral (Tema no 810, do STF atrelada ao RE no 870.947).
1 “(...) Quanto aos juros moratórios incidentes sobre a condenação oriundas de relação jurídica não-
tributária, devem ser observados os critérios fixados pela legislação infraconstitucional,
notadamente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança,
conforme dispõe o artigo 1a, F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
(...) Na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até
a expedição do requisitório (i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal
Federal quanto à sua constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor. Ressalto, por
oportuno, que este debate não se colocou nas ADIs no 4.357 e 4.425, uma vez que, naquelas
demandas do controle concentrado, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 não foi impugnado
originariamente e, assim, a decisão por arrastamento foi limitada à pertinência lógica entre o art.
100, §12, da CRFB e o aludido dispositivo infraconstitucional. Essa limitação, porém, não existe no
debate dos juros moratórios, uma vez que, segundo a jurisprudência pacífica do STF, não incidem
juros moratórios sobre precatórios (no prazo constitucional entre a sua expedição e o pagamento
efetivo), de sorte que o arrastamento decidido pelo STF nas ADIs no 4.357 e 4.425 refere-se, tal
como fazia o art. 100, § 12 da CRFB, aos juros moratórios fixados na data da condenação.
(...) Manifesto-me pela existência da repercussão geral da seguinte questão constitucional: A
validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da
caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), conforme determina o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09”.- g.n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251410-26.2016.8.26.0000 -Voto no 28742 a
5
Assim
sendo,
aplicam-se
integralmente
as
disposições da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, até o julgamento da Repercussão Geral no 810 pelo
Supremo Tribunal Federal, observando-se que a modulação das ADIs
nos 4.357 e 4.425 limitou-se ao regime dos precatórios expedidos.
Quanto aos honorários, o total pleiteado pelos
exequentes é de R$ 213.596,71 (fl. 126), enquanto a impugnação
admitia como correto o valor de R$ 153.037,98. Ou seja, um excesso
de R$ 60.558,73, de forma que não cabe a aplicação do art. 85, §8o, do
CPC/15. Os honorários arbitrados na origem (R$ 5.000,00) equivalem a
menos de 10% do montante, não havendo reparos a fazer.
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Em atenção ao artigo 85, § 11 do CPC/2015 e
considerando a simplicidade do tema, os honorários são majorados para
R$ 6.000,00.
VERA ANGRISANI
Relatora